Tribunal: STF
Processo: ADI 1050
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-21
Data de publicação: 1994-09-21

Ementa:
E M E N T A: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
LEGISLATIVO VERSANDO A ORGANIZAÇÃO E A DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO
 - INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º, "IN FINE") -
OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE
EMENDAS PARLAMENTARES - AUMENTO DA DESPESA ORIGINALMENTE PREVISTA E
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA PROPOSIÇÃO
LEGISLATIVA ORIGINAL, MOTIVADA PELA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMARCAS,
 VARAS E CARGOS CONSTANTES DO PROJETO INICIAL - CONFIGURAÇÃO, NA
ESPÉCIE, DOS REQUISITOS PERTINENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO
"PERICULUM IN MORA" - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
- O poder de
emendar projetos de lei - que se reveste de natureza eminentemente
constitucional - qualifica-se como prerrogativa de ordem
político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa.
Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir
corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ
36/382, 385 - RTJ 37/113 - RDA 102/261), pode ser legitimamente
exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de
proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de
iniciativa (ADI 865/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO), desde que -
respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República
 - as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa
prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de
 pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de
projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as
restrições fixadas no art. 166, §§ 3º e 4º da Carta Política.
Doutrina. Jurisprudência.
- Inobservância, no caso, pelos
Deputados Estaduais, quando do oferecimento das emendas
parlamentares, de tais restrições. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Suspensão cautelar da eficácia do diploma legislativo
estadual impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata.